Tribunal: TJMT
Processo: 1056801-46.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056801-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLENGTON AMORIM CAMPOS - CPF: 871.510.221-15 (APELANTE), DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 460.610.371-04 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
RECONVENÇÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
– TEORIA DO
ADIMPLEMENTO

SUBSTANCIAL
– NÃO APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA
MULTA
MORATÓRIA DE
2
% –
LEGALIDADE
–
TARIFA
DE
CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO
– COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não se aplica a teoria do
adimplemento

substancial
aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº
911
/69, que requer o pagamento integral do
contrato
para sustar a mora.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos.

É permitida a cobrança de
multa

moratória
de
2
% (dois por cento) sobre o saldo devedor quando prevista em cédula de crédito bancário livremente firmada pelas partes e não houver cumulação com comissão de permanência, situações observadas nos autos.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com
registro do contrato
, assim também as
tarifas de avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a
tarifa
de
cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1056801-46.2019.8.11.0041

APELANTE:

WELLENGTON AMORIM CAMPOS

APELADO:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WELLENGTON AMORIM CAMPOS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão a
juizada pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
,
que
julgou
procedente o pedido inicial, para confirmar a liminar concedida, bem como consolidar nas mãos do autor
o domínio e posse do bem. Ao final, condenou o requerido nas custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo suspensa a sua exigibilidade, diante da concessão da justiça gratuita. Por conseguinte, julgou improcedente a pretensão deduzida em reconvenção.

Em suas razões recursais, o réu/reconvinte, ora apelante, insiste na tese aventada na reconvenção, especialmente de que ficou evidenciada a abusividade praticada pela instituição financeira e reitera o pleito de revisão contratual, com a reforma da sentença hostilizada (Id 135219725).

Contrarrazões ofertadas no Id 135219728, postulando pelo desprovimento deste apelo.

Dispensado do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id 135867159.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o
BANCO TOYOTA BRASIL S.A.
, ora apelado, ajuizou a presente ação de busca e apreensão em face de
WELLENGTON AMORIM CAMPOS
,
aqui apelante, no qual insurge-se repisando os argumentos expendidos em sua tese defensiva
de que ficou evidenciada a abusividade praticada pela instituição financeira e reitera o pleito de revisão contratual.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Incialmente cinge-se a controvérsia na aplicação da
teoria do
adimplemento

substancial
ao caso, em virtude do pagamento de relevante parte do financiamento contratado.

Neste cenário, não se admite a aplicação da teoria em voga, tendo em vista o comando legal do
Código de Processo Civil
em obediência aos precedentes exarados pelos tribunais superiores e deste Sodalício que já pacificou o entendimento de que é inaplicável a referida teoria aos contratos pactuados sob a égide do Decreto-Lei nº.
911
/69.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA –
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – PURGA DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Adimplemento substancial inaplicável para os contratos regidos pelo DL 911/1969. Precedentes do E. STJ (Representativos da controvérsia REsp 1.622.555/MG e REsp 1.418.593/MS) e desta Colenda Corte. Para fins de purgação da mora, cabe ao devedor pagar a integralidade da dívida apresentada pelo credor na inicial (REsp. 1418593/MS)”
(TJ-MT 00097805020158110003 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, o réu/reconvinte informa que sobre o contrato pactuado em
dezembro/2016
houve incidência da taxa de juros na ordem de
1,57%
ao mês e de
20,55%
ao ano
, a qual reputa indevida, já que acima do praticado pelo mercado.

Porém, tem-se que a taxa média de mercado na data da celebração da avença (27/12/2016), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
1,62% a.m.
e
21,23% a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA
– RESP Nº 1.061.530 -RS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração. Não se pode falar em repetição de indébito e danos morais quando caracterizada a prática lícita da cobrança dos encargos pela instituição financeira.”
(TJ-MT 10004023120218110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

“APELAÇÃO
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerando, para isso, a taxa média praticada pelo mercado
.
”
(N.U 1040299-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

De igual modo, quanto aos
encargos de inadimplência
, as partes pactuaram a incidência de juros remuneratórios indicados na cédula de crédito bancário, sendo eles: juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento). Encargos legais e compatíveis entre si, visto que inexiste a incidência de comissão de permanência.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO - NÃO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CDC – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DO JUROS – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – JUROS DE MORA – LEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INDEVIDA –
MULTA MORATÓRIA DE 2% – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA
–TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP) – SÚMULA 288/STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a cédula de crédito rural tem eficácia executiva. Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários. Conforme o entendimento do STJ, firmado no Recurso Especial 1333977/MT, julgado sob o rito dos repetitivos, é permitida a capitalização em período inferior ao semestral nas cédulas rurais, desde que convencionada. Nas cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios estão restritos a 12% ao ano, porque não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentual superior, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual. É igualmente firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que, em se tratando de cédula de crédito rural, não há a incidência da comissão de permanência, diante da falta de previsão no Decreto n. 167/67.
No caso em questão, ainda que se diga pela aplicabilidade da legislação de proteção ao consumidor, observa-se que a multa de mora já está pactuada no percentual admitido pela referida lei, vale dizer, foi pactuada no percentual de 2%. Portanto, nesse ponto, não há ilegalidade no título exequendo.
Na espécie em que foi expressamente pactuada a incidência de TJLP, são lícitas as cláusulas de regência da correção monetária.”
(TJ-MT - AC: 00029307520148110015 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020)

N
o tocante a cobrança da
tarifa de cadastro
, nos termos da Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº. 3.518/2007, editada em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso dos autos, nota-se que foi cobrado o importe de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) a título de tarifa de cadastro, cujo contrato foi celebrado em
27/12/2016
. Logo, não há razões para a não incidência da mesma, devendo, portanto, ser mantida a sentença no ponto.

A propósito:

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA
– TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E INSERÇÃO DE GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO –ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – LEGALIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e inserção de gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 00019735020138110002 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

De igual modo, em relação a devolução do valor cobrado a título de
tarifa de registro de contrato
, tal pleito reconvencional, também, não merece guarida.

Isso porque, consta dos autos o efetivo registro no órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide, de forma que o serviço foi efetivamente prestado e, por isso, é lícita a cobrança da tarifa para remunerá-lo.

Assim, ausente qualquer abusividade quanto ao contrato de financiamento, não há falar em abusividade quanto aos juros moratórios e multa, razão pela qual a manutenção é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
,
mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para o valor de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022